Tribunal: TJSP
Processo: 2098713-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu liminar para autorizar o recolhimento do ITCMD utilizando como base de cálculo o valor venal lançado para o IPTU – Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo do mencionado 'valor de mercado' – Decreto n° 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto n° 55.002/2009, que não tem o condão de majorar

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu liminar para autorizar o recolhimento do ITCMD utilizando como base de cálculo o valor venal lançado para o IPTU – Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo do mencionado 'valor de mercado' – Decreto n° 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto n° 55.002/2009, que não tem o condão de majorar tributo, em ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal – Presentes os requisitos do art. 7° da Lei n° 12.016/09 – Decisão reformada para conceder a liminar – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000776006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098713-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MAURO
HORÁCIO LAJST e JAYRO LAJST, são agravados SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 31129
Agravo de instrumento n° 2098713-78.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: MAURO HORÁCIO LAJST E OUTRO
Agravados: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E OUTRO
Juiz 1a inst.: Sergio Serrano Nunes Filho
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu liminar
para autorizar o recolhimento do ITCMD utilizando como base de
cálculo o valor venal lançado para o IPTU Lei n° 10.705/2000
que estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a
forma de cálculo do mencionado 'valor de mercado' Decreto n°
46.655/2002, com redação dada pelo Decreto n° 55.002/2009, que
não tem o condão de majorar tributo, em ofensa ao art. 150, I, da
Constituição Federal Presentes os requisitos do art. 7° da Lei n°
12.016/09 Decisão reformada para conceder a liminar Recurso
provido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
MAURO HORÁCIO LAJST E OUTRO contra decisão que, nos autos do
mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO, indeferiu liminar
para autorizar o impetrante a pagar o ITCMD, tendo por base de cálculo o
valor venal para fins de cobrança do IPTU, conforme Lei Estadual n°
10.705/00. Postulou a concessão de efeito ativo e, ao final, a reforma da
decisão agravada, com a concessão da tutela antecipada.
O recurso processou-se com a outorga do efeito
pretendido (fls. 91/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Foi apresentada contraminuta (fls. 102/108).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Quanto ao pedido de concessão da liminar, deve o
impetrante, ora agravante, comprovar, de pronto, o preenchimento integral
dos requisitos insertos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, compreendidos nos
conceitos de fumus boni iuris e periculum in mora:
“Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
In casu, a Lei Estadual n° 10.705/2000, com redação
dada pela Lei Estadual n° 10.992/2001, ao tratar da base de cálculo do
ITCMD, estabelece que:
“Artigo 9° - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem
ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1° - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o
valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU;
(...)”
Interpretando-se tais dispositivos, conclui-se que a base
de cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel, considerado aquele que
reflita o valor de mercado do bem, tendo como um valor mínimo o valor
fixado para o lançamento do IPTU.
Nota-se que a lei estadual ao prever que a base de cálculo
do ITCMD deve ter como piso o valor utilizado para o lançamento do IPTU,
apenas proíbe a utilização de base inferior, não impedindo que se utilize, de
fato, este referencial ou outro superior, se previsto em lei.
No Estado de São Paulo, o Decreto n° 46.655/2002, com
redação dada pelo Decreto n° 55.002/09, conceituou o que seria “valor de
mercado”, conforme descrito no art. 9°, da Lei Estadual supracitada:
“Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou
direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
(...)
Parágrafo único. Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo,
se for o caso.”
Ocorre que a previsão do decreto estadual acabou por
majorar a base de cálculo do tributo, o que é vedado, nos termos do art. 150,
inciso I, da Constituição Federal, que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
“ Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;”
Assim, não pode o ente público, por meio de decreto,
autorizar aumento de base de cálculo de tributo de sua competência, o que
somente se admite mediante prévia lei ordinária.
Logo, tendo em vista que a lei em vigor não discrimina
os critérios para se apurar o mencionado “valor de mercado”, necessário
considerar que a base de cálculo para o ITCMD somente pode ser o piso
estabelecido em lei, ou seja, a base de cálculo do IPTU.
Nesse sentido:
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar. Recolhimento de
ITCMD incidente na transmissão de imóvel por herança. Base de
cálculo. Valor venal do IPTU. Inteligência dos artigos 9o e 10, I,
da Lei no 10.705/00. Recurso provido. (TJSP, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Borelli Thomaz, Agravo de Instrumento
no 2218069-04.2019.8.26.0000, j. 19/02/2020).
Assim, entendo os requisitos ensejadores da concessão da
liminar em mandado de segurança, devendo ser reformada a decisão
agravada, para autorizar o recolhimento do ITCMD devidos nos presentes
autos, com base de cálculo sobre o valor venal para fins de cobrança do
IPTU, conforme Lei Estadual n° 10.705/00.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed